Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700015-53.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: FRG COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, ILDEU ASSIS SOBRINHO, MARIA APARECIDA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. (Exequente) contra a r. decisão Id. 112680915, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0744612-75.2021.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro, de ofício, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas de Goiás - GO, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC: “Cuida-se de ação de execução de débito locatício. Vê-se do contrato de locação de ID111758520, que o imóvel locado se situa em Águas Lindas de Goiás-GO. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que a parte ré reside em Águas Lindas de Goiás-GO e Brazlândia-DF. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula 37.3, do contrato de locação. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETECAs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETECA consta com cerca de 7 mil feitos em andamento, tendo sido distribuídos mais de 200 feitos no último mês, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação – celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: “Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos. Brasília/DF, Sexta-feira, 17 de Dezembro de 2021, às 17:33:40”. Inconformado, o Exequente, ora Agravante, alega, em suas razões Id. 31877681, que não há abusividade da cláusula que elegeu o foro de Brasília/DF, mormente porque foi exercida a vontade das partes, facultada pelo art. 63 do CPC. Acrescenta que o magistrado não poderia ter declarado da sua incompetência, de ofício, sem que o demandado assim tivesse arguido em preliminar, por se tratar de competência relativa. Reforça que a relação contratual de locação entre as partes resulta de negociação entre empreendedores de shopping center e lojistas, inexistindo situação de hipossuficiência a ser considerada. Requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até decisão final do presente Agravo de Instrumento, a fim de evitar a remessa indevida dos autos ao juízo de Águas Lindas de Goiás/GO, atrasando a prestação jurisdicional executiva. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a competência do foro de Brasília para o processamento e julgamento do feito. Preparo comprovado – Id. 31877682. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Os argumentos apresentados pelo Agravante são relevantes, pois a cláusula de eleição do foro constitui estipulação contratual válida, que só deve ser afastada se ensejar sério gravame a uma das partes. Por se tratar de incompetência territorial, de natureza relativa, pode ser prorrogada, caso a parte que se sente prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, não ter a iniciativa de provocá-la por meio de exceção (art. 112 do CPC), sendo vedado o seu reconhecimento de ofício (Súmula 33 do STJ). Embora seja possível o declínio da competência antes da citação, quando restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC), em sumária análise, não visualizo o manifesto abuso. Além do mais, não se trata de hipótese em que se deva aplicar os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, no caso, a relação jurídica foi travada entre locador e locatário. Em conclusão, atribuo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora